Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-35.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702575-35.2018.8.07.0002 APELANTE: COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO APELADO: ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA DESPACHO Exclua-se da pauta. O réu Cosme Silva formula pedido de desistência da apelação (id. 21529303), todavia o recurso foi interposto também pela ré Kerolyn Moura Silva (id. 16896121). Intime-se a ré Kerolyn Moura Silva para que informe se remanesce seu interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora